Tribunal: TJDFT
Processo: 0032854-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0032854-22.2016.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO DE BASTIANI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADALBERTO DI BASTIANI contra o DISTRITO FEDERAL. O agravante não impugna qualquer decisão interlocutória de primeiro grau, tampouco apresenta as razões recursais, limitando-se a informar que houve o julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF, motivo pelo qual postula a negativa de seguimento do recurso extraordinário de ID22626854, nos seguintes termos (ID31760167): “2. O Distrito Federal interpôs recurso extraordinário questionando a aplicação do IPCA-E ao caso do Exequente, alegando a constitucionalidade da TR. 3. O tema 810 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal já foi definitivamente julgado, inclusive os absurdos e protelatórios embargos de declaração opostos. 4. Assim, é o caso de negar seguimento ao recurso com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea a), do Código de Processo Civil, tendo em vista a harmonia do julgado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.” Nota-se a inadequação da via eleita para realizar tal peticionamento, o qual deve ser dirigido à Presidência deste Tribunal, órgão competente para analisar a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores (art. 1.030, CPC, e art. 43, XI, “c”, RITJDFT). Logo, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, porquanto manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Brasilia, 14 de janeiro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator